Tribunal: TJSP
Processo: 7005053-85.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
7005053-85.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante OSCAR
BRANDÃO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 7005053-85.2019.8.26.0482 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 7005053-85.2019.8.26.0482.
Agravante: Oscar Brandão Silva.
Agravado: Ministério Público
Execução no 825.995 Juízo da 1a V.E.C. de Presidente Prudente.
Voto no 40.307 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Oscar Brandão Silva contra respeitável decisão proferida pelo Juízo
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu como grave a falta disciplinar por ele praticada no dia 18 de abril de
2018, consistente em desobediência e participação em movimento para subverter a
ordem e a disciplina (tumulto). Argui preliminar de prescrição da conduta faltosa.
No mérito pleiteia a absolvição pela falta de provas, e porque se trata de sanção
coletiva. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação, ou que se reduza a perda dos
dias remidos a um (1) dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta dos autos que no dia 18 de abril de 2018, por
volta de 07:30 horas, agentes de segurança se dirigiram à cela 132, do pavilhão
habitacional I, para realizar revista de rotina, mas o Agravante e os detentos
Luciano, Bruno, Gabriel, Carlos Eduardo e Flávio colocaram-se na frete da porta da
cela para impedir a entrada dos funcionários e disseram, de forma intimidatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 7005053-85.2019.8.26.0482 - Voto no
com voz alterada: “Aqui é do crime, nóis é PCC... tem que respeitar a hierarquia
do Comando... tem que avisar pra fazer blitz... ninguém vai entrar aqui, não... se
entrar, vai ter que ser daquele jeito...”.
Nesse sentido foi o relato dos agentes de segurança
Sérgio, Paulo e Eduardo (fls. 15 e 16).
O Agravante e demais detentos negam a prática do ato
de indisciplina, afirmando que apenas foi pedido aos funcionários um tempo para
arrumarem as coisas (fls. 19, 20, 21, 22 e 29).
Ao final, o magistrado reconheceu como grave a falta
disciplinar praticada.
Pois bem.
Inicialmente ressalto que não ocorreu a prescrição, pois
entre as datas da conduta faltosa (18/04/2018) e da homologação judicial
(09/10/2019) não decorreu o prazo de três (3) anos estipulado no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal. E os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que
é esse o dispositivo a considerar em tema de prescrição de falta disciplinar:
“(...) Sobre a prescrição da falta disciplinar, entendem as
Turmas Criminais desta Corte que diante da ausência de
normatização específica aplica-se o disposto no art. 109,
VI, do Código Penal, por este ser o menor lapso
prescricional previsto na legislação (...)”, em HC
188.186/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe de 30/09/2013;
“(...) III - A jurisprudência deste E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 7005053-85.2019.8.26.0482 - Voto no
Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo
prescricional para apuração de falta disciplinar grave
praticada no curso da execução penal é o previsto no art.
109, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.234/2010, tendo em vista a inexistência de
dispositivo legal específico sobre a matéria. Desse modo,
tem-se que o prazo prescricional para apuração de falta
disciplinar é de 3 (três) anos para os fatos ocorridos após
a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de
2010, ou 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido antes
desta data.”, em HC no 295.974/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 04/02/2015;
“(...) Nos termos do entendimento desta Corte, a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em
virtude da inexistência de legislação específica, regula-
se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art.
109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do
disposto na Lei n. 12.234/2010”, em RHC 51.678/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
26/6/2016.
“(...) 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no
sentido de que, à míngua de previsão específica na Lei
n. 7.210/1984, o prazo de prescrição para apuração de
falta disciplinar grave praticada no curso da execução
penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código
Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição
da Lei n. 12.234/2010.
2. No caso dos autos, a transgressão disciplinar
ocorreu no dia 4-12-2012, tendo a decisão prolatada em
20-8-2013, constatando-se, portanto, não ter transcorrido
o lapso prescricional (...)”, em AgRg no REsp
1.606.201/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 10/5/2017;
“(...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão
da ausência de legislação específica, a prescrição da
pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no
curso da execução penal, deve ser regulada, por
analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a
incidência do menor lapso previsto, atualmente de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 7005053-85.2019.8.26.0482 - Voto no
anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo
(...)”, em HC 426.905/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2018.
Daí porque incorreto cogitar, para aferição da
prescrição, da incidência do prazo previsto na Lei no 8.112/90, daquele previsto no
artigo 114, inciso I, do CP (porque regulamenta multa), ou do prazo depurador
previsto nos decretos de indulto (por não dizerem respeito ao tema da prescrição,
mas ao período em que uma conduta faltosa é apta a desabonar o merecimento ao
benefício). A ausência de paradigma é clara, pois a analogia deve ser buscada na
legislação penal que trate especificamente da matéria.
No mais, verifica-se que o Agravante, juntamente com
outros cinco detentos, tentou impedir o procedimento de revista na cela, colocando-
se na porta, de forma acintosa, falando palavras de ordem. A desobediência e a
participação em movimento que tende a subverter a ordem e a disciplina (tumulto)
são patentes, porque nada nos autos está a indicar que os agentes de segurança
dispusessem de algum motivo para imputar ao Agravante conduta faltosa que ele
não manifestou.
Assim, de rigor a mantença da conduta faltosa grave,
não havendo que falar em sanção coletiva, porque a conduta foi perfeitamente
individualizada. Também não se acolhe a tese da atipicidade, pois o comportamento
do Agravante se subsume aquele previsto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo
39, II, ambos da lei de execução Penal.
Donde também não ser viável a desclassificação.
Por fim, a perda dos dias remidos pela fração máxima é
mantida, porque o recluso que age de forma tão acintosa demonstra que eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 7005053-85.2019.8.26.0482 - Voto no
atividade laborterápica realizada não está cumprindo com sua função
ressocializadora.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeita-se a preliminar e
nega-se provimento ao agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator